Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. Se a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, laudo do exame etilométrico e prova oral coligida nos autos, inviável o acolhimento do pleito de absolvição do réu. O delito de embriaguez ao volante se consuma com a direção do carro por pessoa que tenha consumido bebida alcoólica acima dos níveis legalmente permitidos, sendo irrelevante a distância percorrida com o automóvel. Comprovado que o réu, abordado em estado de embriaguez, agiu com o intuito de impedir a medida administrativa de guinchamento do veículo, tentando acionar a trava do volante, resta configurado o crime de desobediência. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente se ausentes indícios de interesse em prejudicar o réu.